Tribunal: TRF3
Processo: 5001809-09.2018.4.03.6104
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 31 - DES. FED. DALDICE SANTANA
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2020-01-24

Ementa:
EMENTAR. ILEGITIMIDADE ATIVA. NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL FIRMADA ENTRE O SEGURADO E A PREVI-BANERJ. 1. Esta Corte firmou pacífica compreensão de que somente o segurado, ainda que tenha recebido complementos pagos pela previdência privada, é parte legítima para propor ação de revisão de benefício previdenciário contra o INSS. 2. A Terceira Seção deste Tribunal, em recente julgamento, assentou que é nula a cláusula do mandado judicial outorgado pelo segurado à entidade de previdência privada dispondo que lhe será destinado o produto da ação revisional, ex vi da proibição do art. 114 da Lei de Benefícios. 3. Recurso especial provido”. (STJ, REsp: 449724, DJ: 27/09/2004)

“PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. LEI-8.213/91, ART.112. DIREITO DOS SUCESSORES. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DO PEDIDO. - Falece legitimidade ativa aos demandantes que buscam obter valores relativos a benefício de pensão por morte a que teria direito seu pai, que no entanto, nunca foi por ele requerido”. (TRF4, AC 200104010646983, Rel. Des. GUILHERME PINHO MACHADO, 6T, Fonte DJ: 11/12/2002, p. 1186)

“PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. ARTIGO 20 DA LEI No8.742/93. ÓBITO NO CURSO DA AÇÃO. SUCESSORES. HABILITAÇÃO. INVIABILIDADE. BENEFÍCIO DE CARÁTER PERSONALÍSSIMO. ARTIGO 36 DO DECRETO No 1.744/95. I LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM EXAME DE MÉRITO. ARTIGO 267, VI, DO CPC. 1. O benefício assistencial previsto no artigo 20 da Lei no 8.742/93 tem caráter personalíssimo, sendo, portanto, intransferível aos sucessores do seu titular. 2. Se, no curso do processo, ocorrer o óbito da parte autora postulante do benefício assistencial, inexiste a possibilidade de habilitação nos autos dos seus sucessores, mesmo que objetivando exclusivamente a percepção de parcelas vencidas. Inteligência do artigo 36 do Decreto no 1.744/95. 3. Remessa oficial provida para extinguir o processo sem exame de mérito com fundamento no artigo 267, VI, do CPC. Apelação prejudicada”. (TRF4, AC 200170110031605, Rel. Des. NYLSON PAIM DE ABREU, 6T, Fonte DJ 27/04/2005, p. 876)

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ÓBITO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. I LEGITIMIDADE ATIVA DOS SUCESSORES. ART. 267, IV DO CPC. I. Ação rescisória proposta pelos sucessores de segurada especial da Previdência Social, na qual, em nome próprio, pleiteiam o pagamento de benefício previdenciário nunca pago à sua genitora. Alegação de violação dos arts. 11, VII, §1o e 48, §1o da Lei no 8.213/91 e art. 201, V da CF/88, face à aplicação do Decreto no 83.080/79. II. Observa-se que o óbito da suposta titular do benefício ocorreu mais de 04 (quatro) anos antes do ajuizamento da ação originária, sem que conste dos autos qualquer comprovação de requerimento administrativo. Inexiste, portanto, direito à percepção por parte de seus sucessores, por ser o requerimento do benefício direito personalíssimo que se extinguiu com o óbito. III. Precedente do TRF/5a: AC no 376909/PE, Terceira Turma, Rel. Frederico Azevedo (convocado), DJ 10/09/2007, p. 484. IV. Preliminar de i legitimidade ativa acolhida. Extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 267, IV do CPC”. (TRF5, AR 200705990020833 AR - Ação Rescisória, Rel. Des. Fed. Margarida Cantarelli, Pleno, Fonte DJ 06/03/2008, p. 706, n. 45)

Assim, impõe-se a extinção do processo sem resolução do mérito.

Em virtude da sucumbência, mantenho a condenação da parte autora a arcar com as custas processuais e honorários de advogado, ora arbitrados em 12% (doze por cento) sobre o valor da causa corrigido, já majorados por força recursal, conforme critérios do artigo 85, §§ 1o, 2o, 3o, I, e 4o, III, do CPC, suspensa, porém, a exigibilidade, na forma do artigo 98, § 3o, do mesmo estatuto processual, por tratar-se de beneficiária da justiça gratuita.

Diante do exposto, julgo extinto o processo, sem julgamento do mérito, na forma do artigo 485, VI, do CPC, à míngua do pressuposto de legitimidade ad causam da parte autora, e torno prejudicada a apelação.

É o

Inteiro teor:
420/1197)

5001809-09.2018.4.03.6104

e - DJF3 Judicial 1 Data: 29/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 29/01/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO DE BENEFÍCIO DO INSTITUIDOR. DIREITO DOS SUCESSORES. DESCABIMENTO. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. DICÇÃO DO ART. 17 DO CPC. EXTINÇÃO SEM EXAME DO MÉRITO. SUCUMBÊNCIA MAJORADA. GRATUIDADE.

- Demanda revisional ajuizada por espólio.

- Patente a ilegitimidade ativa, na dicção do artigo 17 do CPC.

- O falecido não questionou judicialmente o direito alegado, tampouco reivindicou administrativamente o recálculo da prestação. Poder-se-ia cogitar da legitimidade dos sucessores, acaso houvesse requerimento administrativo do falecido em andamento ou mesmo ação judicial em tramitação aforada por ele, o que não é o caso.

- Com a abertura da sucessão, transmitem-se apenas os bens aos sucessores, não o direito de revisão de benefício previdenciário. Precedentes.

- Em virtude da sucumbência, deve a parte autora arcar com as custas processuais e honorários de advogado, arbitrados em 12% (doze por cento) sobre o valor da causa corrigido, já majorados por força recursal, conforme critérios do artigo 85, §§ 1o, 2o, 3o, I, e 4o, III, do CPC, suspensa, porém, a exigibilidade, na forma do artigo 98, § 3o, do mesmo estatuto processual, por tratar-se de beneficiária da justiça gratuita.

- Extinção do processo, sem julgamento do mérito, por falta de legitimidade. Apelação prejudicada.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001809-09.2018.4.03.6104

RELATOR: Gab. 31 - DES. FED. DALDICE SANTANA

APELANTE: FABRICIO ALVES TROMBINO, FELIPE ALVES TROMBINO, MICHELE APARECIDA FERREIRA DA SILVA TROMBINO, DOMINGOS TROMBINO NETTO, CAROLINA RIBEIRO TROMBINO, WANIA TROMBINO CAJE, DEBORAH CRISTINA RIBEIRO

SUCEDIDO: FRANCISCO ALBERTO TROMBINO

Advogado do(a) APELANTE: MARION SILVEIRA REGO - SP307042-A,

Advogado do(a) APELANTE: MARION SILVEIRA REGO - SP307042-A,

Advogado do(a) APELANTE: MARION SILVEIRA REGO - SP307042-A,

Advogado do(a) APELANTE: MARION SILVEIRA REGO - SP307042-A,

Advogado do(a) APELANTE: MARION SILVEIRA REGO - SP307042-A,

Advogado do(a) APELANTE: MARION SILVEIRA REGO - SP307042-A,

Advogado do(a) APELANTE: MARION SILVEIRA REGO - SP307042-A,

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001809-09.2018.4.03.6104

RELATOR: Gab. 31 - DES. FED. DALDICE SANTANA

APELANTE: FABRICIO ALVES TROMBINO, FELIPE ALVES TROMBINO, MICHELE APARECIDA FERREIRA DA SILVA TROMBINO, DOMINGOS TROMBINO NETTO, CAROLINA RIBEIRO TROMBINO, WANIA TROMBINO CAJE, DEBORAH CRISTINA RIBEIRO

SUCEDIDO: FRANCISCO ALBERTO TROMBINO

Advogado do(a) APELANTE: MARION SILVEIRA REGO - SP307042-A,

Advogado do(a) APELANTE: MARION SILVEIRA REGO - SP307042-A,

Advogado do(a) APELANTE: MARION SILVEIRA REGO - SP307042-A,

Advogado do(a) APELANTE: MARION SILVEIRA REGO - SP307042-A,

Advogado do(a) APELANTE: MARION SILVEIRA REGO - SP307042-A,

Advogado do(a) APELANTE: MARION SILVEIRA REGO - SP307042-A,

Advogado do(a) APELANTE: MARION SILVEIRA REGO - SP307042-A,

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

A Exma. Sra. Desembargadora Federal Daldice Santana: trata-se de ação de conhecimento proposta em face do INSS, na qual a parte autora pleiteia revisão de benefício previdenciário, sustentando a plena aplicabilidade dos limitadores máximos fixados pelas Emendas Constitucionais n. 20/1998 e 41/2003.

A sentença julgou improcedente o pedido.

Inconformada, a parte autora interpôs apelação, asseverando a comprovação da limitação do benefício do ex-segurado aos tetos legais (maior valor-teto e menor valor-teto, segundo a CLPS de 1984), antes da vigência das EC 20/1998 e 41/2003, de modo a fazer jus à readequação, à luz da decisão do C. STF tomada no RE n. 564.354.

Sem contrarrazões, subiram os autos a esta Egrégia Corte.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001809-09.2018.4.03.6104

RELATOR: Gab. 31 - DES. FED. DALDICE SANTANA

APELANTE: FABRICIO ALVES TROMBINO, FELIPE ALVES TROMBINO, MICHELE APARECIDA FERREIRA DA SILVA TROMBINO, DOMINGOS TROMBINO NETTO, CAROLINA RIBEIRO TROMBINO, WANIA TROMBINO CAJE, DEBORAH CRISTINA RIBEIRO

SUCEDIDO: FRANCISCO ALBERTO TROMBINO

Advogado do(a) APELANTE: MARION SILVEIRA REGO - SP307042-A,

Advogado do(a) APELANTE: MARION SILVEIRA REGO - SP307042-A,

Advogado do(a) APELANTE: MARION SILVEIRA REGO - SP307042-A,

Advogado do(a) APELANTE: MARION SILVEIRA REGO - SP307042-A,

Advogado do(a) APELANTE: MARION SILVEIRA REGO - SP307042-A,

Advogado do(a) APELANTE: MARION SILVEIRA REGO - SP307042-A,

Advogado do(a) APELANTE: MARION SILVEIRA REGO - SP307042-A,

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

A Exma. Sra. Desembargadora Federal Daldice Santana: conheço do recurso de apelação, porque presentes os requisitos de admissibilidade.

Trata-se de demanda ajuizada pelo espólio de Francisco Alberto Trombino em face do INSS, na qual postula a revisão do benefício previdenciário fruído pelo ex-segurado, à luz das emendas constitucionais.

Compulsados os autos, verifica-se que o ex-segurado era titular de aposentadoria por tempo de contribuição concedida em 23/3/1981, a qual perdurou até seu óbito, em 24/6/2016. Não houve desdobramento do benefício para possíveis dependentes.

Ocorre, porém, que, em outubro de 2019, o espólio - representado pelos sucessores Fabrício Alves Trombino e outros – propôs esta ação objetivando a revisão do benefício.

Patente afigura-se a ilegitimidade ativa ad causam recursal.

Ora! O falecido nem sequer questionou judicialmente o direito alegado, tampouco reivindicou administrativamente o recálculo da prestação.

Na dicção do artigo 17 do novel CPC, para “postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade”.

Poder-se-ia cogitar da legitimidade dos sucessores, acaso houvesse requerimento administrativo do falecido em andamento ou mesmo ação judicial em tramitação aforada por ele.

Mas não é o caso.

Com a abertura da sucessão, transmitem-se apenas os bens aos sucessores, mas não o direito de revisão de benefício previdenciário, do qual nem titulares são!

Eventual entendimento contrário implicaria reconhecer a todos os sucessores, indeterminadamente no tempo, o direito de litigar sobre expectativas de direito dos falecidos, o que não se pode admitir.

Outrossim, registro tratar-se de hipótese distinta da prevista no artigo 112 da Lei n. 8.213/1991 (“O valor não recebido em vida pelo segurado”), pois, nesse caso, o direito do titular do benefício já era adquirido e em pleno exercício, transmitindo-se aos sucessores os efeitos financeiros.

Afinal, "o benefício previdenciário é direito personalíssimo, exclusivo, portanto, do próprio segurado, e, por tal razão, trata-se de direito intransmissível aos herdeiros." (TRF3, 1T, AC 269.381/SP, rel. Des. Fed. Santoro Facchini, j. 25.03.2002).

Nesse sentido, ainda, são os precedentes do C. STJ e demais cortes federais do País:

“PROCESSO CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. BENEFÍCIO. REAJUSTE. PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. ILEGITIMIDADE ATIVA. NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL FIRMADA ENTRE O SEGURADO E A PREVI-BANERJ. 1. Esta Corte firmou pacífica compreensão de que somente o segurado, ainda que tenha recebido complementos pagos pela previdência privada, é parte legítima para propor ação de revisão de benefício previdenciário contra o INSS. 2. A Terceira Seção deste Tribunal, em recente julgamento, assentou que é nula a cláusula do mandado judicial outorgado pelo segurado à entidade de previdência privada dispondo que lhe será destinado o produto da ação revisional, ex vi da proibição do art. 114 da Lei de Benefícios. 3. Recurso especial provido”. (STJ, REsp: 449724, DJ: 27/09/2004)

“PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. LEI-8.213/91, ART.112. DIREITO DOS SUCESSORES. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DO PEDIDO. - Falece legitimidade ativa aos demandantes que buscam obter valores relativos a benefício de pensão por morte a que teria direito seu pai, que no entanto, nunca foi por ele requerido”. (TRF4, AC 200104010646983, Rel. Des. GUILHERME PINHO MACHADO, 6T, Fonte DJ: 11/12/2002, p. 1186)

“PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. ARTIGO 20 DA LEI No8.742/93. ÓBITO NO CURSO DA AÇÃO. SUCESSORES. HABILITAÇÃO. INVIABILIDADE. BENEFÍCIO DE CARÁTER PERSONALÍSSIMO. ARTIGO 36 DO DECRETO No 1.744/95. I LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM EXAME DE MÉRITO. ARTIGO 267, VI, DO CPC. 1. O benefício assistencial previsto no artigo 20 da Lei no 8.742/93 tem caráter personalíssimo, sendo, portanto, intransferível aos sucessores do seu titular. 2. Se, no curso do processo, ocorrer o óbito da parte autora postulante do benefício assistencial, inexiste a possibilidade de habilitação nos autos dos seus sucessores, mesmo que objetivando exclusivamente a percepção de parcelas vencidas. Inteligência do artigo 36 do Decreto no 1.744/95. 3. Remessa oficial provida para extinguir o processo sem exame de mérito com fundamento no artigo 267, VI, do CPC. Apelação prejudicada”. (TRF4, AC 200170110031605, Rel. Des. NYLSON PAIM DE ABREU, 6T, Fonte DJ 27/04/2005, p. 876)

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ÓBITO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. I LEGITIMIDADE ATIVA DOS SUCESSORES. ART. 267, IV DO CPC. I. Ação rescisória proposta pelos sucessores de segurada especial da Previdência Social, na qual, em nome próprio, pleiteiam o pagamento de benefício previdenciário nunca pago à sua genitora. Alegação de violação dos arts. 11, VII, §1o e 48, §1o da Lei no 8.213/91 e art. 201, V da CF/88, face à aplicação do Decreto no 83.080/79. II. Observa-se que o óbito da suposta titular do benefício ocorreu mais de 04 (quatro) anos antes do ajuizamento da ação originária, sem que conste dos autos qualquer comprovação de requerimento administrativo. Inexiste, portanto, direito à percepção por parte de seus sucessores, por ser o requerimento do benefício direito personalíssimo que se extinguiu com o óbito. III. Precedente do TRF/5a: AC no 376909/PE, Terceira Turma, Rel. Frederico Azevedo (convocado), DJ 10/09/2007, p. 484. IV. Preliminar de i legitimidade ativa acolhida. Extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 267, IV do CPC”. (TRF5, AR 200705990020833 AR - Ação Rescisória, Rel. Des. Fed. Margarida Cantarelli, Pleno, Fonte DJ 06/03/2008, p. 706, n. 45)

Assim, impõe-se a extinção do processo sem resolução do mérito.

Em virtude da sucumbência, mantenho a condenação da parte autora a arcar com as custas processuais e honorários de advogado, ora arbitrados em 12% (doze por cento) sobre o valor da causa corrigido, já majorados por força recursal, conforme critérios do artigo 85, §§ 1o, 2o, 3o, I, e 4o, III, do CPC, suspensa, porém, a exigibilidade, na forma do artigo 98, § 3o, do mesmo estatuto processual, por tratar-se de beneficiária da justiça gratuita.

Diante do exposto, julgo extinto o processo, sem julgamento do mérito, na forma do artigo 485, VI, do CPC, à míngua do pressuposto de legitimidade ad causam da parte autora, e torno prejudicada a apelação.

É o voto.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO DE BENEFÍCIO DO INSTITUIDOR. DIREITO DOS SUCESSORES. DESCABIMENTO. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. DICÇÃO DO ART. 17 DO CPC. EXTINÇÃO SEM EXAME DO MÉRITO. SUCUMBÊNCIA MAJORADA. GRATUIDADE.

- Demanda revisional ajuizada por espólio.

- Patente a ilegitimidade ativa, na dicção do artigo 17 do CPC.

- O falecido não questionou judicialmente o direito alegado, tampouco reivindicou administrativamente o recálculo da prestação. Poder-se-ia cogitar da legitimidade dos sucessores, acaso houvesse requerimento administrativo do falecido em andamento ou mesmo ação judicial em tramitação aforada por ele, o que não é o caso.

- Com a abertura da sucessão, transmitem-se apenas os bens aos sucessores, não o direito de revisão de benefício previdenciário. Precedentes.

- Em virtude da sucumbência, deve a parte autora arcar com as custas processuais e honorários de advogado, arbitrados em 12% (doze por cento) sobre o valor da causa corrigido, já majorados por força recursal, conforme critérios do artigo 85, §§ 1o, 2o, 3o, I, e 4o, III, do CPC, suspensa, porém, a exigibilidade, na forma do artigo 98, § 3o, do mesmo estatuto processual, por tratar-se de beneficiária da justiça gratuita.

- Extinção do processo, sem julgamento do mérito, por falta de legitimidade. Apelação prejudicada. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu julgar extinto o processo, sem julgamento do mérito, e tornar prejudicada a apelação da parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.